Tribunal: TJDFT
Processo: 0747645-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO PELO SISBAJUD. AGI PROVIDO PARA DESCONSTITUIR A CONSTRIÇÃO. ACORDO POSTERIOR PREVENDO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS À EXECUTADA. LEVANTAMENTO INDEVIDO DOS VALORES PELO EXEQUENTE. RESTITUIÇÃO NECESSÁRIA.
I. Não pode prevalecer levantamento, pelo exequente, de valores bloqueados pelo Sisbajud, na hipótese em que a constrição foi desconstituída em sede de agravo de instrumento e posteriormente as partes celebraram acordo prevendo a sua liberação em favor da executada.
II. Agravo de Instrumento provido.